Tribunal: TJPA
Processo: 0031488-66.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031488-66.2015.8.14.0006
APELANTE: JOEL ALVES BARRETO

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 07/06/2011, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (26,67%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

3.

Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada quando da contratação, em 1,99% ao mês e 26,67% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e pedido de tutela antecipada, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida por
JOEL ALVES BARRETO
em face de

BANCO ITAÚ LEASING S/A.

Na exordial (ID 2483587 ) alega o autor que adquiriu em 11/ 07/2011 o veículo CHEVROLET/ CELTA , tendo financiado o valor de R$ 26.690,00 ( vinte e seis mil , seiscentos e noventa reais) mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade Leasing em 60 ( sessenta) parcelas mensais de R$ 851,62 ( oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos) .

Relata que já pagou a quantia de R$ 41.729, 38 ( quarenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) em um veículo com valor de mercado de R$ 22.729, 38 ( vinte e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), o que representa mais de 183% (cento e oitenta e três por cento) do valor do bem , e ainda deve a quantia de R$ 9.367,82 (nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Aduz que efetuou a quitação do contrato e pretende discutir na presente demanda a existência de cláusulas leoninas, abusivas e ilegais, praticando anatocismo.

Requer, no mérito: a) revisão integral da relação contratual e a declaração de nulidade das cláusulas abusivas; b) a condenação do requerido a rever as taxas de juros e a forma de sua aplicação, bem como, o expurgo da cobrança de juros sobre as tarifas e a repetição de indébito sobre tais pagamentos indevidos; c) a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Concedida a assistência gratuita. (ID 2483589 – Pg 24).

Em contestação (ID 2483590), o Banco réu arguiu, resumidamente: a) a legalidade dos encargos remuneratórios; b) a legalidade da capitalização de juros

; c)

o descabimento da repetição de indébito em dobro.

Réplica apresentada (ID 2483593 – Pg 06-11).

Em despacho de ID 2483596 – Pág 03 , o magistrado de origem determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir.

O banco réu anexou o contrato aos autos, conforme petição de ID

2483595 - Pg 06.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide (ID 2483599 – Pg 01), sentenciando pela improcedência do pedido de revisão contratual com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO: Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, em conseqüência. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no art.487 , I do Código de Processo Civil.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação e, consequentemente, afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contrarrazões apresentadas(ID 2483600 - 4).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de julho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

2.1 Do Julgamento Antecipado da Lide – Cerceamento de Defesa

O autor/apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in

Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF; II ? Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo; III ? Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, rejeito a preliminar suscitada.

2.2 Do Mérito - Da Capitalização dos Juros

Defende o apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual esta Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, n
o representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento (ID 2483596- Págs. 7/13) foi celebrado em 07/06/2011, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a
taxa anual de juros (26,67%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,39% x 12 = 26,67%)
.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2020